Tribunal: TJMT
Processo: 1027189-49.2020.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027189-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 044.988.431-77 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 076.935.331-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REGINA SERAFIM - CPF: 918.383.201-72 (VÍTIMA), ROBERVAL LUIZ ESPERA - CPF: 581.668.231-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027189-49.2020.8.11.0002

APELANTE: HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, BRUNO DA SILVA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS OFENDIDOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – RÉUS RECONHECIDOS [NAS DUAS FASES PROCESSUAIS] PELAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CIRCUNSTÂNCIAS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que os agentes cometeram o crime de roubo que lhe são imputados.

“
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo
” (TJ/MT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045).

Presentes duas causas de aumento de pena do crime de roubo – emprego de arma e concurso de pessoas –, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para recrudescimento da reprimenda basilar, e a outra mantida como majorante na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
. Precedentes do STJ.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027189-49.2020.8.11.0002

APELANTES: BRUNO DA SILVA MEDEIROS

HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
BRUNO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
e
HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos PJE n. 1027189-49.2020.811.0002), que julgou procedente a denúncia e os condenou às penas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistindo aos apelantes, postula suas absolvições, aduzindo a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a condenação está lastreada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em sede policial, o qual:
1)
ocorreu 42 (quarenta e dois) dias após o registro da ocorrência;
2)
não respeitou as exigências do artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a readequação das penas-bases, ao argumento de que a vetorial atinente às “circunstâncias” do crime foi valorada de forma inidônea e desproporcional [doc. digital n. 89927609].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 89927612 e 91727484].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027189-49.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 24.01.2020, por volta das 18h20, em residência localizada na rua Maranhão, n.º 232, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande-MT, os denunciados BRUNO DA SILVA MEDEIROS e HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros indivíduos ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram um notebook da marca Sony, dois relógios de pulso, uma pulseira de ouro, um par de tênis da marca Adidas, dois aparelhos celulares, todos pertencentes à vítima Roberval Luiz Espera; e o veículo GM/Ônix, cor prata, placa QBV-4066, de propriedade da vítima Regina Serafim.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, quando a vítima Regina Serafim estava chegando em sua residência em companhia do filho de oito anos de idade, os denunciados Bruno e Henrique, armados, a abordaram e anunciaram o assalto.

Em seguida, adentraram o imóvel, que tem o quintal em comum com a residência da vítima Roberval.

Assim que viram Roberval, os denunciados o renderam, fazendo com que ficasse num dos cômodos da residência com a vítima Regina e a criança.

Neste ínterim, recolheram os objetos de valor que encontraram e os colocaram no interior do veículo da vítima Regina.

Em determinado momento, as vítimas perceberam que os denunciados receberam uma ligação dizendo que estavam demorando demais para cometer o roubo.

Já em posse da res furtiva, Bruno e Henrique empreenderam fuga do local.

A ocorrência foi registrada e, dias depois, em pesquisas realizadas em redes sociais, as vítimas conseguiram reconhecer e localizar o veículo GM/Ônix, que havia sido colocado à venda no município de Tangará da Serra-MT.

Diante de tais informações, no dia 22.02.2020, a polícia logrou êxito em localizar e apreender o veículo em comento.

Em sede policial, as vítimas reconheceram via fotografias ambos denunciados como sendo os autores do crime (fls. 14 e 17). [...]”
(doc. digital n. 89927471).

Não obstante a alegação quanto à insuficiência de provas das autorias delitivas, os elementos coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal imputada aos agentes.

Embora os objetos subtraídos não tenham sido localizados e o veículo apreendido no município de Tangará da Serra/MT na posse de outros indivíduos, a
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 89925498), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 89925499), termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 89927457), e nos depoimentos testemunhais.

Extrai-se do boletim de ocorrência – registrado no mesmo dia do roubo [24 de janeiro de 2020] – que as vítimas foram abordadas, na residência delas, “
por dois elementos armados, que sob ameaça adentraram à residência [...] levando pertences (aparelho celular marcas Samsung J5, Motorola G6, 2 relógios, joias e o veículo)”
.

No dia 5 de março de 2020, os ofendidos, ROBERVAL LUIZ ESPERA e REGINA SERAFIM, compareceram à Delegacia de Polícia e narraram:

“
[...]

QUE no dia dos fatos, aproximadamente às 18:20h, estava na sua casa e no quintal que é ligado a casa da ex-mulher REGINA SERAFIM; QUE a REGINA estava chegando em casa com seu filho João Luiz Serafim Espera, 8 anos, adentrando à garagem, quando foi abordada por dois suspeitos sendo um branco, magro, estatura média, cabelo pintado, sobrancelha raspada do lado direito; QUE o outro suspeito era moreno claro, bigode fino, cabelo baixo, estava armado com um revólver calibre 38; QUE o suspeito moreno ficou com a REGINA e o outro abordou o declarante; QUE os suspeitos adentraram com as vítimas para a residência do declarante e perguntavam: “onde está o dinheiro e a arma?”; QUE o declarante respondeu que não tinha; QUE os suspeitos invocaram com o declarante, perguntando a todo momento se o mesmo era policial e o declarante respondia que não; QUE os suspeitos reviraram a casa, onde foi levado um Notebook Sony, dois relógios [...], uma pulseira de ouro, tênis adidas e dois celulares [...]; QUE colocaram os objetos dentro do veículo da REGINA, um ônix prata LT 2017/2018 [...]; QUE os suspeitos receberam uma ligação de fora, avisando que estavam demorando demais; QUE prenderam as três vítimas dentro do escritório do declarante e fugiram; QUE na casa do declarante não possui câmeras de segurança; QUE o declarante informa que teve ajuda de um amigo corretor de veículos que começou a procurar ônix pelas redes sociais, onde o veículo foi reconhecido em uma rede social e o declarante informou a polícia dos acontecimentos e no dia 22/2/2020, o veículo foi apreendido em Tangará da Serra; QUE já estava clonado e estava sendo vendido; QUE na data de hoje foi mostrado o álbum de fotografias desta especializada para o declarante que reconheceu sem sombra de dúvidas o HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO como o suspeito moreno que estava armado e o BRUNO DA SILVA como o suspeito branco que abordou o declarante”
(depoimento de ROBERVAL - doc. digital n. 89927457).

“
[...] Relata que estava chegando em casa, aproximadamente às 18h com seu filho de 8 anos, quando foi abordada por dois suspeitos, sendo um deles armado de revólver Calibre 38; QUE um era baixo, fortinho, pardo, bigode ralo e o outro era branco, com cabelo raspado, estatura média, magro e tinha uma tatuagem, mas nãos e lembra onde; QUE os suspeitos adentraram dentro da casa do ex-marido que é os fundos da casa da declarante e no local pediram arma e dinheiro, pois tinham a informação que lá possuía armas e dinheiro; QUE o suspeito branco começou a vasculhar a casa e as vítimas ficaram dentro do escritório do ex-marido, Sr. Roberval; QUE os suspeitos levaram dois celulares [...], um notebook, dois relógios, um tênis e um carro [...]; QUE os suspeitos fugiram com o veículo e deixaram as vítimas trancadas dentro do escritório; QUE as vítimas registraram o boletim de ocorrência; QUE a declarante começou a procurar nas redes sociais o seu veículo ônix, na esperança de estar sendo vendido; QUE o veículo apareceu e a declarante reconheceu por causa de um amassado na porta; QUE a declarante de posse dessas informações, repassou para a polícia; QUE localizou o veículo em Tangará da Serra e foi encaminhado para a Delegacia do local; QUE foi mostrado o álbum de fotografias desta especializada para a declarante que reconheceu com absoluta certeza os suspeitos HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO como sendo o suspeito moreno que estava armado e o suspeito BRUNO DA SILVA MEDEIROS como sendo o suspeito branco que estava pegando os objetos”
(declarações de REGINA – doc. digital n. 89927457).

Como se vê, depois de descreverem as características dos suspeitos quando compareceram na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, as vítimas acabaram por reconhecer os apelantes, HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA e BRUNO DA SILVA MEDEIROS, nas fotografias que lhes foram apresentadas.

Os apelantes não foram ouvidos em sede policial.

Em juízo, foram auscultadas as vítimas, ROBERVAL e REGINA, e realizado os interrogatórios dos acusados.

Nesta etapa, ROBERVAL e REGINA reafirmaram as declarações prestadas em sede policial e acrescentaram:

“
Vítima
: [...] Aqui na rua que eu moro, é uma rua de esquina e são duas casas [...], à época dos fatos eu morava na casa da Rua Rio de Janeiro e ela tem ligação pelos quintais da Rua Maranhão, nesta morava minha ex-esposa e na outra eu [...]. Nessa data [...] ela estava chegando do trabalho com meu filho no carro e quando ela parou para acionar o portão eletrônico [...] antes de fechar esses dois elementos entraram. [...] eles abordaram ela na garagem [...] sob mira de arma, inclusive meu filho de 8 anos à época e eu estava no fundo da outra casa.
Um ficou, o moreno ficou com ela e meu filho na garagem
[...]
e o outro me abordou na minha casa
[...]. Eu tinha visto ela entrar, mas não tinha visto eles [...]. Eles perguntaram se tinham mais gente na casa, falamos que não e aí foram para minha casa, levou nós três para o escritório, pediu para eu ficar deitado no chão, até então acharam que eu fosse policial, ficaram procurando armas e sempre em constante ameaça. Nesse momento, meu filho vendo tudo, me amarraram no chão [...], quando a gente falou que não tinha dinheiro, um ficou no escritório com a gente e o outro foi revirar a casa e nisso daí [...] meu filho chorando muito, me vendo no chão [...], sob mira de arma, amarraram minhas mãos [...]. Como não acharam arma, pediram cofre, mas falei que não tinha também, quando eles viram uma foto do meu filho com o uniforme do BOPE [...] que era dia das profissões na escola [...] aí eles ficaram mais agressivos [...] falaram que até meu filho usava uniforme [...]. Um deles pegou minha carteira e viu a carteira da ordem aí ele queria dinheiro, falando que advogado tinha dinheiro [...] e ele começou a revirar a casa [...] e nisso que eles já deviam ter ficado uns 20 a 30 minutos dentro de casa, alguém do lado de fora começou a ligar e cobrá-los que estavam demorando muito [...] aí nos ameaçaram de novo [...] pediram a chave dos carros [...] e saíram. Alguns instantes depois voltaram, ameaçando novamente [...] e a criança vendo tudo aquilo, foi o momento que eles saíram e a gente ficou trancado dentro de casa [...] quando um vizinho começou a chamar [...] pois os dois portões estavam abertos [...] foi quando a Regina [...] falou que a gente foi assaltado
(começa a se emocionar e chorar)
que aí eles chamaram a polícia [...], arrombaram a porta do escritório e libertaram a gente [...].

MP
: A Polícia nesse trabalho de investigação conseguiu, junto com o senhor, [...] fazer o reconhecimento fotográfico deles, apresentaram fotografias e pelo que consta nos autos de inquérito, pelo senhor, o senhor conseguiu fazer o reconhecimento dos dois [...]. Teve dúvida Dr. Roberval, eram eles mesmos que entraram na residência?

Vítima
:
Não, dúvida nenhuma
.
São os dois
, tanto que, logo depois que eles assaltaram, uns dias antes eles tinham assaltado a PEMAZA e alguns dias depois o Supermercado perto da minha casa [...] inclusive trocaram tiros com o segurança do supermercado e
saiu a reportagem e um deles, a foto saiu na reportagem
,
lógico que eu reconheci
e
meu filho de 8 anos, eu mostrei a reportagem e falei: “João Luis, se conhece esse moço aqui?”, não falei nada e ele falou
: “
papai é o assaltante, ele que assaltou aqui em casa
”. Então assim,
tanto ele reconheceu, e a gente não tem dúvidas tê-los reconhecido
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1027189-49.2020.8.11.0002 - Testemunha ROBERVAL_001 a 004.mp4).

“
Vítima
: Então, eu tava retornando do meu trabalho [...] quando cheguei em casa, meu filho estava junto comigo, no momento que apertei o portão, ele deu falhada na abertura, desci do carro e pressionei o portão [...], quando voltei para dentro do carro eu já avistei os dois meninos chegando, correndo [...] e achei que ia dar tempo de entrar na garagem [...], só que um deles conseguiu segurar o portão e entraram, [...] já me abordaram [...] um deles com arma de fogo na minha cabeça [...] e pedi para retirar meu filho, peguei ele e nisso eles já nos levaram para dentro da casa do meu ex-marido, o Sr. Roberval. Alí eles amarraram o pai do meu filho e começaram a bater nele [...] falavam para o meu filho parar de chorar [...]. Teve um momento que ele pegou uma camiseta e colocou na cabeça do meu filho e colocou a arma de fogo na cabeça dele, pedindo para ele parar de chorar porque já estava incomodando com o choro [...]. Eles conversavam diretamente comigo [...] chutavam o pai do meu filho o tempo todo [...]. Eles ficaram com a gente [...] uma hora e uma hora e vinte, eles vinham com a arma na minha cabeça [...], eles pegaram o carro na garagem, meu carro o ônix prata [...] o tempo todo eles falavam com alguém no celular e pegaram o carro e saíram [...]. O tempo todo eles usavam a arma na minha cabeça e do meu filho [...].

MP
: A Polícia quando foi feito o registro da ocorrência [...] e pelo que consta do inquérito policial, tanto a senhora como o Roberval conseguiram reconhecer como os dois que teriam entrado na residência e realizado o assalto [...] teve dúvida, dona Regina?

Vítima
:
Não, não tive
. A princípio
eu que fiz o reconhecimento de um dos meninos
[...]
assistindo uma notícia
eu reconheci um deles né? Foi quando falei pro Roberval para fazer o reconhecimento que eles estavam presos [...]
mesmo porque quando eles entraram lá em casa eles não estavam usando nenhum tipo de máscara
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1027189-49.2020.8.11.0002 Testemunha REGINA_001 a 003.mp4).

BRUNO, quando interrogado em juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, HENRIQUE narrou que:

“
Réu
: Eu nego isso aí [...] porque a moça veio falar sobre a denúncia sobre o que estava me acusando, mas eu não me recordo de ter feito isso aí não [...]. Não fui eu.

Juíza
: Por que as pessoas estariam atribuindo ao senhor esses fatos [...]? Eles têm alguma razão para mentir a seu respeito?

Réu
: Não, [...] eu estava preso por outro crime [...] eu vim para cá com umas pessoas que eu tinha conhecido e pratiquei outro crime e estou preso por ele [...]. Os policiais falaram que o que pudessem me prejudicar, iriam me prejudicar [...] e não sei porque elas estão me acusando [...].

Juíza
: A minha pergunta é a seguinte ‘que motivo essas duas pessoas teriam para lhe atribuir isso’?

Réu
: Não sei. Eu não conheço elas.

Juíza
: E o Bruno o senhor tem amizade [...]? Já participou de alguma coisa com ele?

Réu
: Sim.

Juíza
: Era comum vocês estarem praticando crimes juntos?

Réu
: Não, [...] porque essa foi a primeira vez que pratiquei com ele, que conheci ele [...] um outro roubo e foi nesse dia que conheci ele.

Juíza
: Então esse caso aqui o senhor nega
?

Réu
: Sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 1027189-49.2020.8.11.0002 - HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO_001 a 003.mp4)

Como se observa, o conjunto probatório evidencia, de maneira coerente, que os réus cometeram o roubo que lhes foi imputado na exordial acusatória.

Em que pese o argumento da defesa no sentido de que a identificação “
não foi realizada no dia do registro da ocorrência
”, os documentos coligidos nos autos mostram que, após 42 (quarenta e dois) dias do roubo [ocorrido em 24 de janeiro de 2020], ao verem as fotografias dos acusados estampadas numa reportagem sobre outros roubos ocorridos em Várzea Grande, as vítimas imediatamente os reconheceram como os responsáveis pelo assalto às suas residências.

Diante disso, os ofendidos procuraram a autoridade policial para comunicar tal fato e, no ato de reconhecimento, descreveram as características físicas deles, identificando-os, seguramente, após visualizarem suas fotografias no acervo de imagens mostrado pelos agentes de segurança.

Ademais, com base nas informações prestadas e em razão dos diversos inquéritos policiais registrados em desfavor dos apelantes – por outros roubos perpetrados em locais próximos às residências das vítimas em que se valeram de
modus operandi
semelhantes – foi que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, Guilherme de Carvalho Bertoli, representou à autoridade judiciária pela prisão dos apelantes, sendo os mandados cumpridos somente em 18 de setembro de 2020.

Conquanto o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não tenha sido cumprido com rigor – uma vez que os apelantes estavam
foragidos
–, é certo que foram eles reconhecidos pelas vítimas,
nas duas fases processuais
, como os autores do crime, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo por estarem de “cara limpa” no momento do assalto, o que possibilitou a completa visualização de seus rostos.

Noutro giro, os réus não apresentaram qualquer álibi ou testemunhas que os eximissem da prática do roubo, estando a negativa de autoria, sustentada por HENRIQUE, isolada nos autos.

Aliás, como bem destacou o Promotor de Justiça nas suas contrarrazões recursais,
verbis
:

“A rasa negativa de Henrique em juízo não foi corroborada por outras provas e não foi capaz de suscitar dúvidas quanto ao dolo e atuação dos dois indivíduos na prática do delito.

Mesmo alegando ter sido imputado como autor do feito pelos policiais que haviam realizado sua detenção por outros crimes, as declarações do casal também conseguiram refutar tal suposição, uma vez que as vítimas realizaram um prévio reconhecimento dos dois acusados ainda em casa ao visualizarem a reportagem televisiva narrando a série de outros roubos cometidos pela dupla em questão.

Em sua vã tentativa de se escusar do roubo sub judice, Henrique ainda indica a prática de apenas um outro roubo junto a Bruno, pessoa, em tese, quase desconhecida para si.

Trata-se, então, de outra falsa alegação quando analisadas as cópias de demais procedimentos penais investigados e suas folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos indicando a ocorrência de ao menos mais três crimes envolvendo a dupla de acusados.

Assim, aduzir se tratarem de falsas memórias as detalhadas características narradas por Roberval e Regina em sede policial e reafirmadas em juízo, não se faz razoável pois, como analisado em audiência, se tratou de situação marcante por sua duração e pela violência empregada, descrita em detalhes, inexistindo fragilidade em tais depoimentos.

As vítimas foram claras ao indicarem a realização dos reconhecimentos de forma certa e sem dúvidas perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possuindo motivos para falsa imputação criminosa dos fatos aos indivíduos antes desconhecidos.

Apenas diante das imagens dos acusados pela televisão e após a localização do veículo via Internet que tomaram a decisão de procurarem novamente as autoridades e indicarem maiores características dos mesmos, sendo justificável que, no dia do registro da ocorrência, ainda estivessem temerosos por suas vidas pelas ameaças dos assaltantes.

Quando perceberam que os dois acusados já se encontravam sob custódia policial pelo cometimento de outros crimes, se sentiram seguros o suficiente para indicarem maiores detalhes sobre o caso e procurarem a justiça necessária.

Ainda que indicado pela defesa que o rosto do filho do casal estaria coberto e, assim, não conseguiria ter feito o conhecimento informal dos acusados mencionado pelos pais, as vítimas ressaltaram em vários momentos que ficaram quase uma hora em poder dos assaltantes e que, justamente por ter visualizado seu pai sendo agredido e ameaçado pelos dois indivíduos, a criança iniciou a chorar.

Ou seja, o pano foi colocado em volta de sua cabeça para conter seu contínuo choro após muito tempo do início da ação criminosa, após o menino já ter visualizado as cenas marcantes de violência.

Logo, analisados os argumentos tecidos pela defesa, conclui-se pela preservação do édito condenatório de maneira integral, eis que não houve, no caso em apreço, desproporcionalidade, ausência ou insuficiência de fundamentação para a condenação dos Apelantes em suas condutas típicas”

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS. [...] NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL [...]
O paciente, que estava foragido
[...] não há falar [...] em ilegalidade do reconhecimento, porquanto
o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial
, e pela fotografia feita na portaria do condomínio,
restou corroborado por outros elementos de prova, inclusive por depoimento de vítimas e testemunha em juízo
[...]”
(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

“[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação
. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

“[...] Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo,
é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação
”
(TJMT, N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 26/07/2021)

No que tange à readequação das reprimendas, o pedido merece parcial provimento.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que a juíza se valeu de fundamentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial relativa às “
circunstâncias
” do crime.

Tendo em vista a similitude dos argumentos utilizados para ambas as dosimetrias, reproduzo trecho da sentença que trata da matéria:

“
Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu, é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, embora altamente reprovável, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outro homem armado, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução
.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput)”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que em razão da existência de duas qualificadoras [art. 157,
§§2º, II
e
2º-A, I
, do Código Penal], a juíza avaliou desfavoravelmente a vetorial, valendo-se de uma delas [concurso de agentes], o que “
não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte”
(STJ, HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação das penas em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento implementado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo majorou as penas-bases em
1 (um) ano de reclusão
considerando
uma única
circunstância judicial negativada, ou seja, recrudesceu as reprimendas em 1/4 (um quarto) da sanção mínima prevista para o tipo penal.

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

1.1) Do réu BRUNO DA SILVA MEDEIROS

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na etapa inicial, mantida a negativação da circunstância judicial referente às
circunstâncias
do crime – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) –, fixo a reprimenda basilar em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, a magistrada reconheceu a agravante prevista no artigo 61, II, “h” do Código Penal – por ter sido o crime cometido na presença do filho de 8 (oito) anos das vítimas –, bem como a atenuante contida no artigo 65, I, do mesmo códex – porquanto à época possuía 19 (dezenove) anos de idade –, compensando-as integralmente.

Assim, fica a reprimenda intermediária estabelecida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na fase derradeira, restou evidenciado, no conjunto probatório coligido nos autos, que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo
.

Diante desses fatos, a juíza singular utilizou a causa especial de aumento prevista no inciso I do §2º-A do artigo 157 do Código Penal, e recrudesceu a pena em 2/3 (dois terços).

Destarte, deve ser mantida a majoração da pena na
fração legal
, ficando a pena do apelante fixada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

1.2) DO CONCURSO FORMAL

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos: 1) um notebook, marca Sony; 2) dois relógios, marcas Orient e Technos; 3) uma pulseira de ouro; 4) um tênis, marca adidas; 5) dois celulares, um Samsung J5 e outro Motorola G6; 6) um veículo Chevrolet Ônix, prata, LT, placa QBV-4666; avaliados no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Portanto, em uma única ação delitiva, os réus subtraíram patrimônios de
2 (duas) vítimas distintas
, de modo que restou caracterizado o concurso formal, nos moldes do art. 70, do Código Penal.

Tendo em vista que a fração utilizada pela magistrada seguiu o parâmetro do Enunciado n. 35 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e do entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantenho o recrudescimento da pena em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
.

2.1) Do réu HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO

Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação da circunstância judicial [
circunstâncias
], ficando a pena-base estabelecida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, reconhecidas a atenuante do artigo 65, I, do Código Penal [
menoridade relativa
] e a agravante do artigo 61, II, “h”, do mesmo diploma legal [
crime praticado contra criança
], compenso-as, mantendo a reprimenda em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Por derradeiro, a causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo deve incidir na fração legal de 2/3 (dois terços) e a majorante do concurso formal de crimes em 1/3 (um terço), de modo que a pena definitiva do réu fica estabelecida em
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
.

3) DAS PENAS DE MULTA

A despeito de a magistrada ter fixado aleatoriamente a sanção pecuniária, para ambos os acusados, em
12 (doze) dias-multa
, o
quantum
se mostra proporcional e mais favorável aos réus, razão pela qual o mantenho inalterado.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar as reprimendas impostas, ficando os réus,
BRUNO DA SILVA MEDEIROS
e
HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO
, definitivamente condenados à pena de
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021